Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-31.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707833-31.2020.8.07.0010 RECORRENTE: WANDERSON DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e da presença de indícios de autoria. No presente caso, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de que o acusado ceifou a vida da vítima por meio de vários disparos de arma de fogo que o atingiram em região de alta letalidade (crânio e tórax), impõe-se sua pronúncia para que seja submetido ao conselho de sentença. 2. As qualificadoras somente devem ser afastadas quando forem manifestamente improcedentes ou completamente dissociada do contexto fático-probatório, o que não é o caso dos autos conforme motivação que se deu pequenos destaques, eis que, mesmo nesta oportunidade de pronúncia, os juízes não podem decidir sem indicar algum fundamento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Negado provimento ao recurso. No recurso especial, o recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida ao artigo 386, incisos IV, VI e VII, do Código de Processo Penal, colacionando julgado do TJDFT para demonstrá-la. Defende a impronúncia do réu ou sua absolvição sumária, diante da insuficiência de provas aptas a condená-lo, bem como o afastamento das qualificadoras referentes ao motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, constatada a ausência de indícios em relação a ambas. Por fim, pugna pela desclassificação do delito, verificada a ausência de “animus necandi”. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos I e LVII, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao salientado dissenso interpretativo conferido ao artigo 386, incisos IV, VI e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Ademais, destaco que não merece trânsito o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt no AREsp 171821/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco cabe seguimento o recurso extraordinário consubstanciado no apontado vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos I e LVII, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A respeito, vislumbro que para a análise da tese recursal também seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019, e ARE 1301277 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 25/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005